Tribunal: STF
Processo: Rcl 82635
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Endicon – Engenharia de Instalações e Construções S/A – Empresa em Recuperação contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região – TRT18 na Ação Trabalhista 0011284-23.2013.5.18.0131, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG e do Recurso Extraordinário – RE 635.546 RG/MG, respectivamente Temas 725 e 383 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    [...] o Egrégio Tribunal Trabalhista da 18ª Região declarou a ilicitude do contrato de terceirização firmado entre a empresa Reclamante e a empresa CELG e deferiu os direitos perseguidos pelo obreiro, muito embora a Reclamante nunca tivesse participado das negociações coletivas para tanto e, sobretudo, em face da legalidade do contrato de terceirização firmado entre as empresas. 



    Com efeito, a decisão, a que se reclama, não observa a decisão a Súmula Vinculante nº 10 dessa Suprema Corte, além de não se encontrar em concernência com a atual jurisprudência firmada por essa Corte, no julgamento do RE 958.252, com repercussão geral reconhecida por meio do Tema nº 725 e no julgamento da ADPF 324, nos quais decidiu ser lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, até mesmo nas atividades-fim. 



    Da mesma forma, não observa a tese firmada nos autos do RE 635.546, Tema nº 383 em sede de repercussão geral, que fixou a impossibilidade da equiparação de remuneração entre empregados de empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada), pois fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas (documento 1, p. 4).



    Prossegue aduzindo que:



    Conclui-se, portanto, que a d. 2ª Turma do TRT da 18ª Região, ao afastar a incidência da norma do da Lei nº 8.987/95, artigo 25, § 1º para, por outro viés, aplicar por analogia a Lei nº 6.019/74, artigo 12, alínea “a” em detrimento da aplicação de lei específica disposta no artigo 461 da CLT, sem fazer o controle difuso de constitucionalidade declarando, a inconstitucionalidade da Lei 8.987/95 e 461 da CLT, contrariando a Súmula Vinculante nº 10 desse Supremo Tribunal Federal que descreve que: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Inconformada com essas decisões foram interpostos Recurso de Revista, Agravo de Instrumento em Recurso de Revista e Recurso Extraordinário, sendo que os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário foi publicada em 02/08/2025, comprovando-se, portanto, a inexistência de trânsito em julgado da decisão contra a qual se reclama, garantindo - se com isto que não se aplique o óbice da Súmula 734 do STF., ao mesmo tempo (documento 1, p. 9).



    A reclamante sustenta que:



    [...] a decisão ora reclamada não se encontra em consonância com a atual jurisprudência firmada por essa Corte, no julgamento do RE 958.252, com repercussão geral reconhecida por meio do Tema nº 725 e no julgamento da ADPF 324, nos quais decidiu ser lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, até mesmo nas atividades-fim; e ainda a tese firmada nos autos do RE 635.546, Tema nº 383 em sede de repercussão geral, que fixou a impossibilidade da equiparação de remuneração entre empregados de empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada). 



    Portanto, não é apropriado reconhecer qualquer isonomia salarial, onde o debate não deve ficar estagnado nas atividades desenvolvidas mas deve ser aprofundado em tudo o mais que gera uma empresa como a reclamante funcionando no mercado de trabalho de modo tal que o r. Acórdão ao tratar como empresa tomadora diminui todo o trabalho e toda a qualificação da empresa ora reclamante (documento 1, pp. 15-16).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    b) Seja admitido o processamento da presente Reclamação, com a consequente da cassação do r. Acórdão Reclamado por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se ao C. TST o imediato retorno dos autos ao Eg. Tribunal Regional do qual é originária a ação nº 0011284-23.2013.5.18.0131, para que seja proferida nova decisão à luz das V. decisões proferidas por essa Suprema Corte na ADPF 324, no RE 958252 e no RE 635.546, do art. 25 e do § 1º da Lei 8.987/95, da Lei 13.429/17, bem assim, dos arts. 7º, XXXVI, 8º, II e VI e 97, todos da Carta Magna, 461, 511, “b” e 577, todos da CLT. 



    [...]



    f) No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado, nos termos do artigo 17 da Lei n° 8.038/90 (documento 1, pp. 19-20).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação deve ser parcialmente conhecida e, na parte conhecida, é procedente, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e os Temas 725 e 383 da Repercussão Geral, que fixaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019).



    A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas (RE 635.546 RG/MG – Tema 383 Rg, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Plano, DJe 19/5/2021).



    O TRT18, ao proferir o acórdão do recurso ordinário, ora reclamado, assim decidiu:



    TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DA CELG. ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8987/95. ILICITUDE. Muito embora o art. 25, § 1º, da Lei nº 8987/95, autorize a contratação de mão-de-obra terceirizada para a realização de atividades inerentes ao serviço das concessionárias, prevalece o entendimento de que a permissibilidade legal ligada à terceirização limita-se às atividades-meio da tomadora dos serviços. Assim, uma vez demonstrado que as tarefas executadas pelo empregado terceirizado correspondem à atividade-fim da CELG, faz-se mister aplicar à espécie o inciso I da Súmula nº 331 do colendo TST, pelo qual declara-se a ilicitude da terceirização perpetrada e impõe-se a responsabilidade solidária das reclamadas (documento 38, p. 2).



    Extraio do voto condutor do acórdão reclamado:



    No caso vertente, o autor foi admitido pela pessoa jurídica nominada ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA. para o exercício do cargo de eletricista, tendo prestado serviços direta e exclusivamente para a CELG, sendo, pois, incontroverso que as atribuições do autor inserem-se plenamente na atividade-fim da concessionária.



    Dito isto, concluo que a terceirização de atividades que correspondem à finalidade primordial da CELG é ilícita, e enseja a responsabilidade solidária das reclamadas. Ressalto que nem mesmo os termos do art. 25, §1º, da Lei nº 8987/95 afastam tal responsabilidade. 



    [...]



    Muito embora o citado preceito de lei autorize a contratação de mão-de-obra terceirizada para a realização de atividades inerentes ao serviço das concessionárias, prevalece o entendimento de que a permissibilidade legal ligada à terceirização limita-se às atividades-meio da tomadora dos serviços, isto é, a expressão "atividades inerentes", consignada no texto normativo, não deve ser interpretada de forma puramente léxico-gramatical, mas sim à luz dos mandamentos principiológicos regentes do Direito.



    Nessa senda, têm-se que a imunização das concessionárias quanto à responsabilidade pelos encargos trabalhistas devidos aos empregados que desempenham tarefas ligadas à sua atividade-fim vai de encontro aos princípios da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, da isonomia, da proteção ao trabalhador, da não discriminação, dentre outros princípios basilares não somente do Direito do Trabalho, mas também de todo o Ordenamento Jurídico Pátrio. 



    Cumpre destacar, outrossim, que entender-se diferente implicaria admitir-se o cumprimento de todo o serviço público descrito no contrato de concessão por empregados de empresas terceirizadas, sem a observância de concurso público. Ora, tal situação importaria em total afronta à Constituição Federal. 



    Registro, por oportuno, que este colegiado não está declarando a inconstitucionalidade do art. 25, §1º, da Lei nº 8987/95, mas tão somente conferindo-lhe interpretação conforme a Constituição, de modo que não há falar em afronta à cláusula de reserva de plenário consubstanciada no art. 97 da CF/88.



    [...]



    Com efeito, muito embora a 1ª reclamada seja a empregadora do obreiro, consoante já exposto, a fraude na terceirização perpetrada impõe a responsabilidade solidária da 2ª reclamada CELG-D. Portanto, ambas devem responder, de forma solidária, pelos créditos trabalhistas devidos ao reclamante. 



    Ultrapassada essa questão, destaco que, em sendo a tomadora dos serviços ente da Administração Pública, como no caso vertente, não há formação de vínculo empregatício com a mesma (Súmula nº 331, I, do c. TST), haja vista a obrigatoriedade da realização de concurso público para tanto (inciso II, do art. 37, da CF).



    Assim, a fim de evitar a precarização dos direitos dos empregados terceirizados lesados, e uma injusta impunidade dos órgãos públicos que firmam contratos ilícitos de terceirização, o colendo TST editou a OJ nº 383 da SBDI-1 do c. TST, pacificando o seguinte entendimento, in verbis: 



    "OJ 383. TERCEIRIZAÇÃO. EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DA TOMADORA. ISONOMIA. ART. 12, 'A', DA LEI Nº 6.019, DE 03.01.1974. A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, 'a', da Lei nº 6.019, de 03.01.1974" (grifamos)



    [...]



    Como se vê, a descrição das atividades de eletricista acima se compatibiliza com as atribuições do autor relatadas pelo preposto da primeira reclamada (EDICON). 



    Acrescento que as reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar as suas alegações de diferenças entre a função de Eletricista exercida pelo reclamante e a função de Eletricista daquele contratado diretamente pela CELG D. 



    Diante desse contexto fático probatório, reputo provado que o reclamante de fato, desempenhada atividades comuns aos eletricistas da CELG, justificando assim o reconhecimento da isonomia salarial. Ressalto que as diferenças de produtividade e qualidade técnica são excludentes do direito à equiparação salarial entre funcionários da mesma empresa, o que não ocorre com o pedido de isonomia. 



    No caso, o pleito do reclamante não é de reconhecimento de vínculo, mas de isonomia salarial com os empregados da CELG que exercem a mesma função, sendo desnecessário analisar os requisitos do art. 461 da CLT, que trata da equiparação salarial.



    [...]



    Ademais, entendo que não merece reforma a r. sentença ao deferir o pagamento da diferença entre o salário do reclamante e o valor do salário de eletricista constante do Edital do concurso público para provimento de cargos no quadro de pessoal da CELG, realizado em 2004, devidamente atualizado conforme evolução salarial da categoria, por refletir o salário equivalente ao piso da categoria dos eletricista da 2ª reclamada. 



    Assim, mantenho a r. sentença recorrida que condenou as reclamadas a responder, de forma solidária, pelo pagamento da diferença salarial entre o reclamante e os empregados da 2ª reclamada, na função de eletricista, observado o salário de eletricista constante do Edital do concurso público para provimento de cargos no quadro de pessoal da CELG, realizado em 2004, devidamente atualizado conforme evolução salarial da categoria, por refletir o salário equivalente ao piso da categoria dos eletricista da 2ª reclamada estabelecido no PCR da CELG-D (documento 38).



    Quanto ao alegado descumprimento das teses fixadas nos Temas 383 e 725, cumpre recordar que, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela Sistemática da Repercussão Geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.



    II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito porque, segundo informação constante do site do TST, ainda está pendente de julgamento agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Portanto, mostra-se inviável a reclamação quantos aos Temas 383 e 725 da Sistemática da Repercussão Geral.



    No que se refere ao paradigma de controle concentrado, a ADPF 324/DF, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    Observo que o acórdão reclamado desconsiderou o contrato firmado entre o ora reclamante e a CELG Distribuição S/A, sob o fundamento da ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim.



    Portanto, no caso, ao declarar ilícito contrato de terceirização entre as empresas, ignorando a regular contratação do trabalhador pela ora reclamante, sob o argumento da impossibilidade de terceirização da atividade fim, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023).



     CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF.  



    Por fim, observo que a licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725 RG.



    No mesmo sentido, cito outros casos semelhantes, todos a envolver a terceirização de serviços pela CELG Distribuição S/A: Rcl 46.864/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/10/2021; Rcl 36.391 AgR/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 18/10/2021; Rcl 54.124/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe 4/7/2022.



    Posto isso, conheço em parte desta reclamação constitucional e, na parte conhecida, julgo-a procedente para cassar a decisão que declarou ilícita a terceirização sob comento e, por consequência, determinou a equiparação salarial do beneficiário do ato reclamado com os empregados do tomador dos serviços. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator